Tribunal: TJPA
Processo: 0806680-73.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806680-73.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: REGINA CLAUDIA DE SOUSA NAGAISHI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. COMPETÊNCIA DA SEFA PARA CANCELAMENTO DE DÉBITOS. ACOLHIMENTO.

1 - Embargos de declaração conhecidos por preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do art. 1.022 do CPC;

2 - A SEFA é o órgão competente para o cancelamento ou suspensão da exigibilidade do débito relativo ao IPVA, conforme art. 1º, §2º e art. 13, §1º da Lei nº 6.017/1996. Precedentes desta Corte de Justiça;

3 - Existência de vicio no acórdão embargado, que determinou ao DETRAN/PA a exclusão de débitos de IPVA, sem observar a competência da SEFA;

4 - Embargos acolhidos para sanar a contradição e modificar o acórdão, excluindo a obrigação de cancelamento do débito pelo DETRAN/PA e determinando a desvinculação dos débitos de IPVA pela SEFA.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e
dar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 24 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do Acórdão de ID nº 17327950 - Pág. 1, no qual neguei provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargado nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, ajuizada por
REGINA CLAUDIA DE SOUSA NAGAISHI
em desfavor do ora embargante.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. ALIENÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA VENDA EM DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR DA COBRANÇA. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de apelação cível contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de anulação das cobranças de débitos relativos ao IPVA e outros tributos incidentes sobre o veículo mencionado na inicial, a partir do exercício fiscal de 2013, em decorrência da alienação do veículo pela autora em outubro de 2012;

2.
A alienação do veículo foi comprovada nos autos, demonstrando que a autora deixou de ser a proprietária do bem quando do fato gerador do IPVA a partir de 2013. A transferência de propriedade foi efetivada em outubro de 2012;

3.
O Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, tem mitigado a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, quando este produz prova demonstrando que já não era mais o possuidor do bem no

momento do fato gerador do tributo ou que eventuais infrações ocorreram após a venda do veículo, sendo cometidas pelo atual proprietário;

4.
A jurisprudência consolidada pelo STJ, expressa na Súmula 585, estabelece que a responsabilidade solidária do ex-proprietário não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação;

5
. Recurso desprovido. Sentença mantida.
”

Inconformada com o
decisum
, o recorrente opôs o presente recurso aclaratório (ID nº 17691491 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o representante legal do ente embargante alega que a competência para a cobrança do IPVA é exclusiva da SEFA e que a transferência do veículo pelo DETRAN não implica na transferência dos débitos tributários.

Diante disso, sustenta que a decisão foi omissa ao não incluir a determinação para que a SEFA desvincule os débitos de IPVA do CPF da autora, ora embargada, e os vincule ao CPF de Jéssica Lemos Ferreira.

Ante esses argumentos, requer que, mesmo não sendo atribuídos efeitos infringentes aos aclaratórios, sejam supridos os vícios apontados.

Apesar de devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 17852707).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Neste contexto, procedo à análise substancial dos presentes Embargos, destacando que assiste razão ao ente embargante. Conforme já relatado, o embargante sustenta vícios no Acórdão, eis que a anulação do débito é de competência exclusiva da Secretária Executiva de Fazenda do Estado do Pará – SEFA.

Inicialmente, é necessário destacar que a ação foi ajuizada não apenas com o intuito de obter a anulação do IPVA, mas também com o objetivo de transferir o automóvel para o cadastro da nova proprietária.

Como bem pontuado pelo embargante a Secretária Executiva de Fazenda do Estado do Pará – SEFA é o Órgão responsável por cancelar ou suspender a exigibilidade do débito relativo ao IPVA, nos termos do art. 1º, §2º, e art. 13, §1º, ambos da Lei nº 6.017/1996.

Em situação análoga, esta egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE O DETRAN EXCLUA DÉBITOS DE IPVA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Entendo que merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva para exclusão de débitos do IPVA, pois o Órgão de Trânsito não detém poder para cancelar ou suspender a exigibilidade do débito tributário relativo ao IPVA, em virtude de figurar como credor na relação jurídico-tributária, o Estado do Pará, por meio da sua Secretaria da Fazenda, o órgão responsável e legitimado para cancelar/suspender a exigibilidade do débito, conforme art. 1º, §2º, da Lei nº 6.017/1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA

2-
Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA relativo ao pleito de exclusão da exigibilidade dos débitos relativos ao IPVA, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0005977-32.2013.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/08/2022
)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE ANULAÇÃO DO IPVA E RETIRADA DA MOTOCICLETA DO CADASTRO NO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO.

DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AGRAVANTE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARCIALMENTE ACOLHIDA.
O
DETRAN/PA
NÃO DETÉM DE COMPETÊNCIA PARA O CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA). PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão agravada deu parcial provimento ao Apelo do Agravante, apenas para que fosse excluída a condenação em honorários, permanecendo inalterada a parte da sentença que determinou
a anulação do IPVA e a retirada da motocicleta do cadastro do antigo proprietário.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Acolhida em parte. O Estado do Pará, por meio da sua Secretaria da Fazenda, é o Órgão responsável e legitimado para cancelar/suspender a exigibilidade do débito relativo ao IPVA (artigos 1º, §2º e 13 da Lei Estadual nº 6.017/1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA). Precedentes.

3. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a ilegitimidade do Agravante, tão somente, em relação a determinação de anulação do débito tributário (IPVA).

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0009320-31.2016.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023 )

Portanto, em relação ao pedido de exclusão dos débitos relativos ao IPVA, em razão da patente ilegitimidade do DETRAN/PA nesse sentido, merece reforma o acórdão, para excluir tal obrigação.

DISPOSITIVO

Com base no exposto, conheço e dou provimento ao recurso para sanar a contradição apontada. Com efeito modificativo, altero o acórdão para retirar a obrigatoriedade do cancelamento do lançamento do débito tributário em desfavor do embargante, autorizando, assim, que a SEFA promova a desvinculação dos débitos de IPVA conforme a fundamentação apresentada, observando os termos e limites nela estabelecidos.

É como voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024